Tribunal: STF
Processo: Rcl 82219
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Wellington Sebastião Bueno Fernandes em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Processo 5814843-61.2023.8.09.0051), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 671-RG, RE 724.347, Rel. Min. MARCO AURÉRIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “A parte autora interpôs agravo interno em apelação cível no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, contra decisão de primeira instância que indeferiu pedido de indenização por dano material e dano moral (autos nº 5814843- 61.2023.8.09.0051). 



    O agravo interno foi negado sob análise superficial dos autos e a fundamentação equivocada seguinte: “1. A ausência de ordem judicial expressa de nomeação no curso do mandado de segurança afasta a responsabilização civil da Administração Pública por suposto atraso na investidura em cargo público. 2. O reconhecimento do direito à participação nas fases do certame não implica, por si, direito subjetivo à nomeação nem configura dano indenizável.” (Doc. nº 4). 



    Embora tenha havido o devido questionamento e debate, até mesmo em sede de sustentação oral, no agravo interno de apelação cível, em relação à falta de aplicação de forma integral e correta da tese editada no Tema nº 671 (R.E. nº 724.347/DF, Relator Ministro Barroso), não houve por parte da turma julgadora da 4ª Câmara Cível do TJGO a devida análise e obediência à tese da Suprema Corte.



    Entendemos que no processo em que se pede indenização não houve sequer a aplicação correta do tema nº 671 e mais, não houve a subsunção do fato concreto ao direito vigente. 



    [...]



    Ignorou-se, claramente, a subsunção dos fatos devidamente demonstrados nos autos à parte final da tese (Tema nº 671). Não observando a tese de forma completa, por consequência, deixa de respeitar o Tema nº 671 do STF. Agiu a autoridade imputada como se não houvesse a ressalva inserida na parte final da tese (parte grifada acima). 



    [...]



    Portanto, vê-se de pronto, que a arbitrariedade cometida pela empresa estatal (beneficiária da decisão) em demorar quase 13 (treze) anos para cumprir a decisão judicial é gritante, extremamente abusiva. E a demora não tem qualquer justificativa legal.” 



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como seja “julgado procedente a presente ação para cassar a decisão da 1ª Turma da 4º Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e seja determinado medida adequada para a solução da controvérsia (art. 988 do CPC e art. 161, III do RISTF)”. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita em favor do Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o §3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    O paradigma de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 671-RG, RE 724.347, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, em que fixada a tese jurídica de que “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”.



    A presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado consiste em acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que negou provimento ao Agravo Interno em Recurso de Apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação de indenização por danos morais e materiais (eDoc. 7).



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC), o que não é o caso dos autos. 



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, como exige o referido dispositivo legal, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação quando essa tenha por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observância de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente